Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730605-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA APELANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA APELADO: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Considerando que foi apresentado recurso adesivo (ID. 50704015), intime-se a apelante LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA a apresentar contrarrazões, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1010, §1o do CPC. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator